Tribunal: TJES
Processo: 0099036-62.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0099036-62.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FÁBIO SOUZA e outros

APELADO: MARCELO JORGE LUIZ CORREA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso.

3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Ag. Int. na Apelação Cível n. 0099036-62.2010.8.08.0035

Embargante: Fábio Souza

Embargado: Marcelo Jorge Luiz Correa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Fábio Souza contra o acórdão de id 13586866, que, em juízo positivo de retratação, deu parcial provimento ao agravo interno para conhecer da apelação, à qual negou provimento.

Nas razões recursais de id 14106209, o embargante alega em síntese que a) o acórdão padece de omissão quanto à ausência de demonstração inequívoca da quitação da dívida e à impossibilidade de vinculação automática de sentença proferida em processo estranho (ação de reintegração de posse); b) não houve manifestação expressa sobre os artigos 421, 422, 478, 479 e 480 do Código Civil; art. 373, I, do CPC; arts. 489, § 1º, IV, e 10 do CPC; art. 141 do CPC; e art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da CF; c) o julgado apresenta contradição interna por afirmar que a manutenção da posse dos títulos pelo apelante não implica obrigação do devedor, mas não conciliar essa premissa com o disposto no art. 324 do Código Civil; e d) existem contradições nos depoimentos das testemunhas do recorrido que não foram examinadas.

Contrarrazões apresentadas no id 14295408.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão monocrática que deixou de conhecer da apelação por suposta interposição nos autos da execução deve ser reformada, em juízo positivo de retratação, diante da comprovação de que o recurso foi tempestivamente interposto no processo dos embargos à execução. 2. A controvérsia acerca da inexigibilidade das notas promissórias já foi enfrentada pela Primeira Câmara Cível, oportunidade em que se reconheceu, com base em laudo pericial grafotécnico, prova documental e testemunhal, que houve majoração indevida do valor contratual pelo apelante, tendo o apelado quitado integralmente a obrigação. 3. O simples fato de o credor manter a posse das cártulas não autoriza, por si só, a cobrança judicial dos títulos, quando demonstrada a satisfação da dívida subjacente. 4. A alegação de ausência de prova da quitação e de indevida vinculação à ação de reintegração de posse não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos nem nas decisões anteriores desta Corte, que já reconheceram a fraude no contrato subjacente. 5. Agravo interno parcialmente provido para reformar a decisão monocrática e, em novo exame, conhecer da apelação, a que se nega provimento.

O voto condutor consigna que
"a controvérsia acerca da inexigibilidade das notas promissórias já foi enfrentada pela Primeira Câmara Cível, oportunidade em que se reconheceu, com base em laudo pericial grafotécnico, prova documental e testemunhal, que houve majoração indevida do valor contratual pelo apelante, tendo o apelado quitado integralmente a obrigação"
. E que
"O simples fato de o credor manter a posse das cártulas não autoriza, por si só, a cobrança judicial dos títulos, quando demonstrada a satisfação da dívida subjacente"
.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.